Tribunal: STF
Processo: HC 187181
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Vinicius Borges Meschick da Silva, em favor de Clayter Nick de Carvalho, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 579.148/MG. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, porém a ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA –PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA COM RECOMENDAÇÃO. 1. Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art.312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 2. Ordem denegada. (eDOC 17, p. 1)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que também denegou a ordem sob os seguintes fundamentos:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. CRIME DE ROUBO COM ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE. INVASÃO DE RESIDÊNCIA E EFETIVA VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA AS VÍTIMAS (CORONHADAS). CRIME VIOLENTO CUJA GRAVIDADE, NO CASO ESPECÍFICO DESTES AUTOS, LEGITIMA A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, não está configurada a ilegalidade flagrante que autorizaria a cognição de ofício do habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 2. O paciente e três corréus foram condenados em primeira instância às penas de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 45 dias-multa, pelo crime do art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade em função da peculiar gravidade do crime que teriam perpetrado. 3. De fato, a forma de execução do roubo, que teria sido cometido em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas, envolvendo a invasão de residência e efetiva violência física contra as vítimas (coronhadas), são todas circunstâncias que, revelando a excepcional gravidade concreta do delito, legitimam a segregação cautelar, a teor de diversos julgados desta Corte. 4. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade. 5. Agravo regimental não provido. (eDOC 19)
    Nesta Corte, o impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto prisional, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 
    Aduz que a prisão preventiva está submetida à cláusula rebus sic standibus, devendo ser reavaliada sempre que houver alteração das circunstâncias que embasaram a sua decretação. 
     Requer, liminarmente e no mérito, a imediata revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório. Passo a decidir.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do art. 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça: 
    Conforme registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, não está configurada a ilegalidade flagrante que autorizaria a cognição de ofício do habeas corpus substitutivo de recurso próprio.
    O paciente e três corréus foram condenados em primeira instância, às penas de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 45 dias-multa, pelo crime do art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade em função da peculiar gravidade do crime de roubo que teriam perpetrado (e-STJ fls. 97 e 11): 
    In casu, incidem três causas especiais de aumento de pena: o emprego de arma, o concurso de pessoas e a restrição da liberdade das vítimas. TARCÍSIO, MICHAEL, CLAYTER e GUSTAVO agiram de forma cruel, agredindo as vítimas com coronhadas e a todo o momento agiram de forma agressiva contra Ricardo e Bárbara. (...).
    Salienta-se, aqui, a extrema gravidade das circunstâncias narradas nos autos. Verifica-se que o suposto roubo se deu em concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo, o que maximiza a intimidação exercida sobre os ofendidos, reduzindo-lhes a capacidade de resistência e colocando em risco a vida e integridade física destes, além de terem as vítimas a sua liberdade restringida, vez que, em tese, ficaram presas em um cômodo da casa, uma delas, inclusive, amarrada. Tais apontamentos, por si só, já são um indicativo da periculosidade do paciente e da consequente necessidade de manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública.Sabe-se, ainda, que o delito imputado ao paciente é gravíssimo, com repercussão social negativa, é classificado como crime hediondo e possui pena máxima cominada bem superior aos 04 (quatro) anos de reclusão. Sendo assim, a gravidade em concreto do delito que lhe é imputado constitui fundamentação idônea para autorizar a prisão cautelar. Ademais, conforme demonstrado nos autos, tenho que restou suficientemente demonstrado no caso concreto a necessidade de manter o paciente acautelado, ante tal situação que vulnerabiliza a ordem pública, razão pela qual deve assim ser mantida com fulcro no que predispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.
    De fato, a forma de execução do roubo, que teria sido cometido em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas, envolvendo a invasão de residência e efetiva violência física contra as vítimas (coronhadas), são todas circunstâncias que, revelando a excepcional gravidade concreta do delito, legitimam a segregação cautelar. (…) (eDOC 20, p. 2-3)
    Da leitura dos trechos acima transcritos, não verifico desacerto na decisão proferida.
    Isso porque, as circunstâncias em que o crime foi praticado demonstram a periculosidade do agente, de modo a justificar a prisão visando a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal: concurso de pessoas, emprego de arma de fogo, invasão ao domicílio, restrição à liberdade e efetiva violência física contra as vítimas (coronhadas). 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Nesse contexto, também não vislumbro a modificação das circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão e entendo que as medidas cautelares alternativas diversas da medida extrema não se mostram, por ora, suficientes a acautelar o meio social.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente